Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-15.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE. PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA NAS FATURAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. PROVAS DA ACEITAÇÃO EXPRESSA. CONTRATO VÁLIDO.

1. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ.

3. Quando o consumidor adquire cartão de crédito consignado, por meio do qual realiza saques, empreendendo, contudo, a praxe de não efetuar o pagamento integral, dá causa à incidência dos encargos cobrados sobre o pagamento parcial, previstos no contrato.

4. Constatando-se que as faturas mensais do cartão de crédito contêm a discriminação do montante devido, dos valores pagos e dos encargos incidentes, tais como juros, custo efetivo e IOF, não há que se falar em violação ao dever de informação, previsto no art. 6o, inciso II, do CDC.

5. Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu, em especial ao dever de informação, ao descontar mensalmente no contracheque do consumidor o valor mínimo do cartão de crédito, nos termos do contrato de cartão consignado, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes; também improcede o pedido de repetição de indébito e de condenação em danos morais.

6. Comprovadas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, válido é o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito.

7. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Apelo do autor prejudicado.